Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. IMPUGNAÇAO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sem renúncia expressa, os créditos com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não sendo possível inscrevê-los na classe de credores quirografários. Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Precedentes da Casa do STJ.
2. Decisão que julga improcedente a impugnação de crédito confirmada.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.